Tribunal: STF
Processo: Rcl 54064
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Passo Fundo, com pedido de liminar, contra Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020515-76.2020.5.04.0662), o qual teria desrespeitado os Enunciados Vinculantes 37 e 10.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito: 



    Trata-se de reclamação constitucional contra o v. acórdão prolatado em grau de recurso ordinário pelo TRT4 nos autos da reclamação trabalhista nº 0020515- 76.2020.5.04.0662. 



    O E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto. 



    2.1) DA VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    Esse Supremo Tribunal pacificou o entendimento de que não é dado ao Poder Judiciário conceder vantagens a servidores público sob fundamento de isonomia, o que fez amparado nos arts. 37 caput, X e XII da Constituição Federal.



    Essa Colenda Corte, no caso específico do Município de Passo Fundo-RS, já apreciou a matéria nos autos das Reclamações nº. 50.347, 50.819, 50.655, 51.596, 53.120 e 52.330. 



    (…)



    Excelências, a posição do TRT4 é pacifica em estender o Estatuto (Lc 203/08) aos servidores celetistas do Município, tanto que houve edição de súmula (119), a propósito, de conteúdo claramente inconstitucional: 



    MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo 



    O enunciado editado pelo TRT4 é violador da S. V. 37 ao aplicar um “estatuto” a servidor celetista, gerando aumento de remuneração sem previsão legal. 



    O E. TRT4 há muito tempo vem reconhecendo isonomia entre os servidores celetistas e estatutários do Município. São decisões teratológicas por várias e obvias razões de direito, além da violação à S.V 37, conforme será exposto. 



    (…)



    2.4.) DA VIOLAÇÃO Á SUMULA VINCULANTE 10 DO STF



    De outra parte, a LOM do Município de Passo Fundo tem uma cláusula sobre o regime jurídico aplicável e ela localizada no artigo 19, que assim dispõe: 



    (…)



    Portanto, o regime jurídico dos servidores do Município é o estatutário, com as exceções já conhecidas, como no caso em tela, o servidor ocupa emprego público par ao qual foi admitido antes da CF/88, com Lei Municipal própria que rege seu emprego, Lei 4.295/06. 



    Em seguimento, o TRT4, supondo que a LOM tem autorização para criar direitos para servidores celetistas, afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores, para estendê-lo aos celetistas. 



    (…)



    Em conclusão, Excelências, ao afastar a aplicabilidade do Art. 3º do Estatuto, o TRT4 está violando de forma flagrante a Sumula Vinculante 10 do STF que dispõe: 



    (…)



    Portanto, apesar da legislação municipal estar alinhada com a Constituição Federal, o TRT4 esta afastando a aplicabilidade de leis sem declará-las inconstitucionais, em clara ofensa à S. Vinculante 10 dessa Suprema Corte. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender o processo e, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 5ª Turma do E. TRT da 4ª Região”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/6/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, o Município de Passo Fundo foi intimado em 1º/6/2022 da última decisão proferida nos autos, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    No caso, a parte autora invoca, como violados, os Enunciados Vinculantes 10 e 37, os quais possuem as seguintes redações: 



    Súmula Vinculante 10: “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”; 



    Súmula Vinculante 37: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Assiste razão jurídica ao Município Reclamante quanto ao desrespeito à Súmula Vinculante 37.



    No ponto, importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem ao verbete em questão: 



    A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.(RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014). 



    Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos. (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013). 



    Vejamos o teor do acórdão do TRT-4, na parte impugnada (doc. 4, fls. 7-8):



    2. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE



    (...)



    É incontroverso que a autora é servidora celetista do Município reclamado desde 1 de setembro de 2006 e que recebe adicional de insalubridade em grau médio calculado sobre o valor do salário mínimo. 



    A Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, promulgada em 3 de abril de 1990, estabelece em seu art. 20 que São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos (ID. aa5f9fd - Pág. 12). 



    A Lei Complementar nº 203/2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo, institui o regime jurídico dos servidores públicos do Município, e estabelece em seu art. 3º, que Para os efeitos deste Estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público (ID. 5793e49 - Pág. 1). 



    Importa salientar que na Lei Orgânica do Município a referência a "servidores" foi utilizada em sentido amplo, abrangendo tanto os ocupantes de emprego público, quanto os titulares de cargos públicos, regidos, respectivamente, pelos regimes celetista e estatutário, assim como o faz a Constituição da República ao se referir aos servidores em seu art. 39. Com base nesse entendimento, são aplicáveis ao servidor celetista as disposições contidas na CLT, e, especificamente quanto ao adicional de insalubridade, a previsão contida em seu art. 192. 



    No entanto, este Tribunal Regional, por meio da Súmula nº 119, firmou entendimento de que aos empregados públicos do Município de Passo Fundo é aplicável a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008. 



    Assim, por política judiciária, adoto o entendimento contido na Súmula nº 119 deste Regional para reconhecer que a autora faz jus a recebimento de diferenças de adicional de insalubridade decorrentes da adoção do vencimento básico da autora como base de cálculo do adicional de insalubridade por ela recebido, nos termos do art. 99 da Lei Complementar nº 203/2008 (ID. 5793e49 - Pág. 24). 



    Observo que a sentença pronunciou a prescrição das pretensões vencidas exigíveis anteriormente a 27 de julho de 2015, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 



    Tratando-se de relação jurídica continuativa, a condenação deve alcançar as parcelas vincendas, enquanto perdurar a situação de fato ou de direito, consoante previsto nos arts. 323 e 505, I, do CPC. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para condenar o Município reclamado ao pagamento de diferenças do adicional de insalubridade decorrentes da adoção do vencimento base da autora como base de cálculo do referido adicional, parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em horas extras, férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salários e FGTS, observada a prescrição pronunciada 



    Observa-se, portanto, que o provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37.



    Relevante ressaltar que, no caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    E M E N T A: RECLAMAÇÃO AGRAVO INTERNO SERVIDOR PÚBLICO INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 16,26% CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA INADMISSIBILIDADE RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF APLICABILIDADE AO CASO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 32672 AgR, Relator CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe de 7/10/2020).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual, afastando a aplicação do artigo 1º da referida Lei. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da referida norma, afastou sua aplicação, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consectariamente, do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 23.443 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5/5/2017).



    Por fim, registre-se que, em caso análogo, a Primeira Turma já firmou posicionamento em linha com a decisão aqui apresentada:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.



    (Rcl 50347 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região na parte impugnada (Processo 0020515-76.2020.5.04.0662). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente